Tribunal: TJBA
Processo: 0303686-40.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303686-40.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: ALTERNATIVA BIJUTERIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
OBSERVADA. RECURSO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n
º
0303686-40.2013.8.05.0103
, em que figuram como Recorrente o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e Recorrido
s

ALTERNATIVA BIJUTERIAS LTDA e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

D
es.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator